Tribunal: TJES
Processo: 5004818-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDIEL LOPES CARDOSO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA CASADA DO SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos de seguro e garantia estendida firmadas com a compra de um celular foram realizados sem a devida informação ao consumidor, portanto, caracterizando prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos anexados autos denotam a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, tendo em vista que os documentos foram confeccionados em apartado e contam com a assinatura “a rogo” do recorrente.

4. Não existe prova nos autos de que o autor tenha sido compelido à contratação do supracitado seguro e/ou garantia estendida, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

5. O próprio requerente apresentou os contratos quando ajuizou a ação, presumindo-se que ficou com uma cópia de cada documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. As informações sobre os objetos dos contratos encontram-se inseridos nos documentos de forma a ser possível sua fácil visualização. 2. Contratos confeccionados em apartado e com assinatura “a rogo” do consumidor. 3. Inexistência de vício de consentimento, não havendo ilegalidade nas cobranças.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004818-62.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JORDIEL LOPES CARDOSO

RECORRIDOS: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA E ASSURANT SEGURADORA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA CASADA DO SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos de seguro e garantia estendida firmadas com a compra de um celular foram realizados sem a devida informação ao consumidor, portanto, caracterizando prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos anexados autos denotam a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, tendo em vista que os documentos foram confeccionados em apartado e contam com a assinatura “a rogo” do recorrente.

4. Não existe prova nos autos de que o autor tenha sido compelido à contratação do supracitado seguro e/ou garantia estendida, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

5. O próprio requerente apresentou os contratos quando ajuizou a ação, presumindo-se que ficou com uma cópia de cada documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. As informações sobre os objetos dos contratos encontram-se inseridos nos documentos de forma a ser possível sua fácil visualização. 2. Contratos confeccionados em apartado e com assinatura “a rogo” do consumidor. 3. Inexistência de vício de consentimento, não havendo ilegalidade nas cobranças.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JORDIEL LOPES CARDOSO
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.
, na qual narra a parte autora, em síntese, que compareceu na loja da primeira requerida para adquirir um celular, sendo indicado um celular modelo A16, 5G, 256 GB, contudo, após a compra, percebeu que estava com um produto que não era 5G, nem ao menos tinha os 256GB.

Assevera que retornou à loja e realizou a troca pelo aparelho MOTO G54, todavia, no momento do pagamento da diferença do valor entre o celular A16 e o moto G54, foi entregue ao requerente uma série de documentos para assinar e ante o silêncio da SIPOLATTI, acreditando ser documentos apenas referentes ao MOTO G54, os assinou.

Informa que logo após notou uma inconsistência entre o valor informado pelo vendedor R$1.399,00 e o valor que foi notificado pelo aplicativo do banco, R$ 1.948,00.

Menciona que ao perceber a referida discrepância, retornou à loja e questionou o gerente da diferença dos valores, sendo informado que o fato tratava de uma garantia/seguro de R$549,60, e por ter assinado instrumento contratual referente a tal seguro, da Assurant, não poderia mais ser cancelado.

Aduz que a Sipolatti o levou a erro ao não informar que se tratava de contratação de um seguro o documento o qual o requerente estava assinando.

Em sede de contestação (IDs 16405465 e 16405475), as requeridas requereram a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16405481)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16405483), pugnando a reforma da sentença para reconhecer a conduta abusiva das recorridas, com a consequente procedência dos pedidos inaugurais.

A requerida Sipolatti apresentou contrarrazões (ID 16405684), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

Não foi apresentada contrarrazões pela requerida Assurant Seguradora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente, já que no Histórico de Créditos no ID 16651193, consta que o autor recebe Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária, cujo o valor não se mostra expressivo, portanto, essa quantia não é capaz de pagar custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas de subsistência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Outrossim, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos anexados aos autos (ID 16405466), a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, posto que todos os documentos foram confeccionados em apartado e contam com a assinatura “a rogo” do requerente/recorrente. Ademais, o próprio autor confessa na narrativa da inicial que procurou o estabelecimento da requerida para adquirir o aparelho celular.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro e/ou garantia estendida, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança. O próprio autor apresenta os documentos quando da propositura da ação, nos levando a crer que ficou com uma cópia de cada documento.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença:

Em contrapartida, as requeridas lograram, êxito em seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ao apresentarem fato impeditivo do direito do autor. Foram juntados os termos de autorização de cobrança, devidamente assinados pelo requerente, que demonstram a contratação explícita de dois serviços distintos: um "Seguro Roubo, Furto e Quebra Acidental", no valor de R$ 343,99, e um "Seguro de Garantia Estendida", no valor de R$ 205,61 (id nº 70154055).

A análise do referido documento revela que este atende ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois discrimina de forma clara e individualizada o serviço contratado, seu valor e as partes envolvidas. A assinatura do consumidor em um documento particular cria a presunção de veracidade das declarações nele contidas, conforme dispõe o art. 219 do Código Civil. Ainda que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor na relação, tal condição não o isenta de um dever mínimo de diligência, nem invalida a manifestação de vontade expressa e inequívoca por meio de sua assinatura em contrato claro e de fácil compreensão. Não há nos autos qualquer indício de que tenha sido negada ao autor a oportunidade de ler os documentos antes de assiná-los. Ao apor sua firma, o requerente anuiu com os termos e se obrigou a cumprir o acordado, em respeito ao princípio da autonomia da vontade.

Sob outro prisma, é importante destacar que, embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso.

Quanto à validade do negócio jurídico, cumpre mencionar que seus requisitos estão descritos no art. 104 do CC e se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)